Tribunal: TJSP
Processo: 2133083-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que reconsiderou sentença proferida, determinou a intimação da exequente para que deposite nos autos o valor levantado, e abriu prazo para apresentação de impugnação por parte dos requeridos. Impossibilidade de alteração da sentença pelo Juízo. Esgotamento da função jurisdicional. Expedição de mandado de levantamento de valor remanescente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que reconsiderou sentença proferida, determinou a intimação da exequente para que deposite nos autos o valor levantado, e abriu prazo para apresentação de impugnação por parte dos requeridos. Impossibilidade de alteração da sentença pelo Juízo. Esgotamento da função jurisdicional. Expedição de mandado de levantamento de valor remanescente afastada. Decisão reformada.